Tribunal: STF
Processo: AI 556959
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Convenção
coletiva de trabalho.   Reajustes salariais.  Alteração de padrão
monetário. Norma que fixa nova política salarial. Prevalência sobre
acordo coletivo. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.